Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-61.2014.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000536-61.2014.8.05.0242 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MIGUEL ARCANJO ALVES Advogado(s): VALERIA GOMES DOS SANTOS, NILSON AMORIM DA SILVA APELADO: JOAO FRANCISCO DA SILVA e outros Advogado(s):CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em ação de reintegração de posse ajuizada por João Francisco da Silva e Paulo Alves da Silva contra Miguel Arcanjo Alves. Os embargantes sustentam a existência de obscuridade e contradição quanto à identificação das partes, omissão quanto à análise do pedido de produção de prova pericial, e erro material na conclusão que afastou o direito possessório. Requerem, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obscuridade ou contradição na identificação das partes no acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de produção de prova pericial; (iii) determinar se há erro material na fundamentação da decisão; e (iv) verificar se estão prequestionados os dispositivos legais suscitados. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado identifica de forma clara e inequívoca Miguel Arcanjo Alves como apelante e João Francisco da Silva e Paulo Alves da Silva como apelados, sendo as eventuais expressões imprecisas mera falha estilística sem repercussão na compreensão do julgado. A decisão recorrida enfrentou diretamente a alegação de necessidade de prova pericial, afastando-a por considerar que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da ação possessória, sendo a controvérsia relativa à propriedade e à extensão dos imóveis matéria própria para ação reivindicatória. A alegação de erro material não se amolda à hipótese do art. 1.022, III, do CPC, pois não trata de erro evidente ou de forma, mas de inconformismo com a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada, o que é matéria de mérito e não passível de revisão por meio de embargos declaratórios. O acórdão embargado aborda expressamente os dispositivos legais relevantes, inclusive os artigos 560 e 561 do CPC, e os artigos 1.196, 1.210 e 1.228 do CC, configurando-se o prequestionamento necessário, inclusive de forma implícita. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000536-61.2014.8.05.0242, em que figuram como apelante MIGUEL ARCANJO ALVES e como apelada JOAO FRANCISCO DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.